Tribunal: TJDFT
Processo: 0726317-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO COM CRIME. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 9 do Decreto no 11.846/2023, a execução unificada de penas por crime comum e por crime impeditivo obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido o patamar de 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente ao crime impeditivo. 1.1. Não tendo o sentenciado cumprido até a data do aludido decreto, os requisitos objetivos para a concessão da benesse, não deve ser concedido o benefício.
2. Recurso conhecido e desprovido.